Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-64.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707225-64.2024.8.07.0019 RECORRENTE: MÁRCIO CAMARGOS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM PRESENÇA DO RÉU. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ABORDAGEM POLICIAL. REGULARIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal. A Defesa suscita nulidades no reconhecimento fotográfico, na audiência de instrução e na abordagem policial. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e a exclusão da indenização por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico do réu realizado na fase investigativa, à luz do artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) determinar se a ausência do réu na audiência de instrução configura nulidade; (iii) examinar se a abordagem policial que resultou na prisão do réu ocorreu sem justa causa; (iv) analisar se há suficiência de provas para a condenação; e (v) avaliar a legalidade da dosimetria e da indenização por danos materiais fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, ainda que sem observância estrita das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ausência do réu na audiência de instrução não configura nulidade absoluta, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa. No caso, a defensora do acusado esteve presente e participou ativamente do ato, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 5. A abordagem policial do réu foi fundamentada em elementos concretos, incluindo a descrição de características físicas e vestimentas informadas por testemunha ocular, além da confirmação prévia da suspeita por meio do envio de fotografia. Assim, restou configurada a justa causa para a diligência. 6. A condenação do réu encontra amparo em conjunto probatório consistente, composto pelo depoimento da vítima, da testemunha ocular e de policiais, bem como pelas imagens captadas no local dos fatos. 7. A indenização por danos materiais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso e prova do prejuízo sofrido pela vítima. No caso, não houve instrução probatória específica quanto ao valor do dano, o que impede a fixação da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Teses de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não gera nulidade quando corroborado por outras provas. 2. A ausência do réu na audiência de instrução não enseja nulidade se sua defesa técnica esteve presente e não houve demonstração de prejuízo concreto. 3. A fixação de indenização por danos materiais exige prova do prejuízo sofrido, sendo inviável sua imposição sem instrução específica. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, incisos I e II; CPP, arts. 226, 240, § 1o, "a", 312 e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022; STF, HC 225374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.153.908/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1780122, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03/11/2023; TJDFT, Acórdão 1797553, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/12/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento; b) artigos 157 e 226, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que os reconhecimentos realizados não observaram as formalidades legais, comprometendo a validade da prova e, consequentemente, a decisão judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ; c) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, sustentando que a fragilidade das provas apresentadas e as contradições nas declarações das testemunhas evidenciam a necessidade de absolvição do recorrente; d) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, requerendo a aplicação da pena no mínimo legal, em consideração às circunstâncias pessoais do acusado e às particularidades do caso; e) artigos 33 e 77, ambos do CP , pleiteando a fixação de regime inicial condizente com as regras legais e a aplicação do instituto da suspensão condicional da pena; f) artigos 5°, incisos LIV e LV, da CF, asseverando que não houve pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração no momento do oferecimento da denúncia, não se mostrando, portanto, cabível a condenação ao pagamento, sob pena de violação ao princípio da correlação e aos direitos do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 226, e 386, incisos V e VII, todos do CPP; 59 e 68, ambos do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Dito isso, no caso vertente, não há nulidade a ser reconhecida quanto ao reconhecimento pessoal do réu realizado pela testemunha SILVANA SOARES CORDEIRO. Isso porque SILVANA foi testemunha ocular do delito e visualizou os momentos finais da ação do acusado, antes de sua fuga. Ainda, ela já o tinha visto na região anteriormente, o que lhe garantiu a certeza quanto à autoria. Sobre o ponto, assim destacou o Magistrado sentenciante: ... Assim, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico ou das provas dele derivadas, pois a testemunha possuía certeza quanto à autoria, não havendo necessidade de averiguação mais profunda. Frise-se que, em Juízo, a testemunha renovou o reconhecimento ... Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa por fotografia. ...... A despeito da negativa do réu, o conjunto probatório é suficiente para firmar a autoria delitiva. As tentativas de desqualificação da testemunha ocular não encontram lastro nas provas nos autos. Em verdade, a testemunha declarou, com firmeza, ter visto o autor cometendo o crime, bem como foi assertiva em seu reconhecimento. Sua diligência para acionar a polícia foi imprescindível para que o réu fosse encontrado com rapidez. Quanto à indicação de autor diverso para o crime, verifica-se que não foram apontadas características que pudessem indicar semelhança entre ele o réu. A testemunha KEITE indicou que seu nome é Jonathan e que ele é menor. O réu, por sua vez, tem 45 anos de idade, o que, por si só, já revela a presença de grande disparidade física. Não bastasse, a partir da análise das mídias de IDs 67813743 e 67813742 é possível observar semelhanças com o acusado, especialmente se avaliadas a compleição física dos sujeitos e as vestimentas. ... Assim, a conduta praticada pelo acusado é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, é antijurídica e culpável, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal. ... Na primeira fase, em análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de origem valorou negativamente os antecedentes do acusado (Processos n° 2009.03.1.000037-3, 2006.04.1.006631-2, 1998.01.1.034838-3, 2010.01.1.059996-4, 2008.03.1.032937-4, 1999.07.1.007237-3 e 2011.09.1.016733-7 – FAP de ID 67813753), a conduta social, considerando que o acusado cometeu o crime durante cumprimento de pena anterior (Processo n° 0011807-83.2012.8.07.0015) e as circunstâncias do crime, com o deslocamento da qualificadora do rompimento de obstáculo para a primeira fase. Assim, a pena-base foi fixada em 4 anos e 3 meses de reclusão. A fundamentação é idônea e o incremento é razoável. ... Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (Processo n° 711665-08.2021.8.07.0020, com trânsito em julgado em 10/6/2023; e Processo n° 0716647-07.2021.8.07.0007, com trânsito em julgado em 6/7/2022 – FAP ID 67813753), e a pena intermediária foi calculada em 4 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, o que deve ser mantido. Na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda foi estabilizada em 4 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, além de 24 dias-multa, ao menor valor legal. (ID 70269442). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito `a indicada contrariedade aos artigos 33 e 77 ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência deste Sodalício: "Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2o, 'c' e § 3o do CP, a aplicação do regime inicial fechado." (AgRg no REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe 5/10/2023.) Assim, mantido o regime inicial fechado e estando ausentes os requisitos que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77, ambos do CP), não há que se cogitar a comutação das penas” (AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV (duas vezes), da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023